Tribunal: TJSP
Processo: 2073050-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Resolução de compromisso de compra e venda. Decisão que indeferiu pleito de bloqueio dos valores pagos pelo negócio. Comprovação de quitação dos valores pelos adquirentes, em contrapartida não havendo indício de que iniciada a construção do empreendimento. Situação financeira da sociedade que indica risco à devolução. Aparente grupo econômico formado pelas empresas rés.

Ementa:
Agravo de instrumento. Resolução de compromisso de compra e venda. Decisão que indeferiu pleito de bloqueio dos valores pagos pelo negócio. Comprovação de quitação dos valores pelos adquirentes, em contrapartida não havendo indício de que iniciada a construção do empreendimento. Situação financeira da sociedade que indica risco à devolução. Aparente grupo econômico formado pelas empresas rés. Precedentes. Bloqueio que era mesmo de rigor. Decisão mantida. Recurso desprovido.